Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. NO SHOW. RESOLUÇÃO N. 400/2016, DA ANAC.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Passagem aérea. Ida e volta. No Show. Cancelamento do trecho de volta. Disciplina das condições de operação do serviço de transporte aéreo, pelo art. 19 da Resolução n. 400/2016, da ANAC, que não se incompatibiliza com as regras de proteção ao consumidor. Inservível, para o caso, a jurisprudência referente a fato ocorrido antes da entrada em vigor da novas regras que disciplinam o serviço. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.